Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-67.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005754-67.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCIO JOSE SPEHT EIRELI - CNPJ: 11.600.645/0001-81 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), DARCIO JOSE SPEHT - CPF: 931.387.761-91 (RECORRENTE), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1005754-67.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Águas Alta Floresta Ltda

Embargado(s):

Darcio José Speht – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, ora embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão autoral e condenou a Reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão na decisão, pois afirma há débitos que são de propriedade do Reclamante, pois são da data de vigência do contrato de aluguel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

Se a empresa consumidora alega não ter utilizado do abastecimento de água, em razão da existência de poço artesiano, cabia a parte ré comprovar o efetivo consumo, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

(...)

Pelos documentos apresentados por ambas as partes é incontroverso que a recusa do fornecimento do serviço foi justificada pela falta de pagamento dos débitos em nome do proprietário do imóvel, Sr. Benedito Augusto de Almeida.

Também se constata que ao cumprir a ordem judicial decorrente da concessão da tutela de urgência, determinando o abastecimento de agua, foi providenciada a instalação de hidrômetro, id 137911668, o que confirma a alegação do autor que, até então, utilizava o poço artesiano e fossa séptica.

Pois bem. Em que pese a alegação de que há débitos pendentes no período de vigência do contrato de aluguel, entendo que caberia a empresa Ré comprovar a utilização dos serviços, posto que houve impugnação especifica as suas alegações, vez que o consumidor informa utilizar poço artesiano e fossa séptica em todo o período de vigência do aluguel, somado ao fato de que afirma nunca ter sido notificado ou recebido qualquer fatura relativa à rede de esgoto.

Outrossim, cumpre ressaltar que há débitos em abertos desde o ano de 2013, não podendo a empresa fornecedora de água condicionar o fornecimento do serviço ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, e OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023